Tribunal: TJSP
Processo: 0000128-47.2000.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. Contrato de adesão a produtos e serviços bancários – cartão de crédito. Prazo prescricional quinquenal, nos termos do Artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Aplicação da Súmula 150 do C. STF. Processo paralisado por mais de nove anos e dois meses. Prescrição intercorrente verificada sob a égide do CPC de 1973.

Ementa:
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. Contrato de adesão a produtos e serviços bancários – cartão de crédito. Prazo prescricional quinquenal, nos termos do Artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Aplicação da Súmula 150 do C. STF. Processo paralisado por mais de nove anos e dois meses. Prescrição intercorrente verificada sob a égide do CPC de 1973. Desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC. Teses fixadas pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência. Impossibilidade de o feito permanecer indefinidamente arquivado, devendo ser observada a razoável duração do processo, de acordo com o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000128-47.2000.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LUIZ FERNANDO OLIVEIRA BERTONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000128-47.2000.8.26.0187 -Voto no
2
VOTO No 30206
APELAÇÃO No 0000128-47.2000.8.26.0187
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA BERTONI
COMARCA: FARTURA VARA ÚNICA
JUIZ: DR. EDSON LOPES FILHO
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. Contrato de
adesão a produtos e serviços bancários cartão de crédito. Prazo
prescricional quinquenal, nos termos do Artigo 206, §5o, I, do
Código Civil. Aplicação da Súmula 150 do C. STF. Processo
paralisado por mais de nove anos e dois meses. Prescrição
intercorrente verificada sob a égide do CPC de 1973.
Desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento
ao feito. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do CPC. Teses fixadas
pelo C. STJ em Incidente de Assunção de Competência.
Impossibilidade de o feito permanecer indefinidamente arquivado,
devendo ser observada a razoável duração do processo, de acordo
com o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 363/364, de relatório adotado, reconheceu a
prescrição intercorrente e julgou extinta ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra LUIZ FERNANDO
OLIVEIRA BERTONI, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condenou
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais. Embargos de declaração rejeitados
às fls. 377.
Apela o autor (fls. 380/390) sustentando que não se verificou a prescrição
intercorrente, eis que o processo estava suspenso em virtude da não localização de bens em
nome do devedor. Argumenta que não houve desídia sua em promover o andamento e que
o processo deveria ser arquivado. Aduz a ausência de intimação pessoal para dar
andamento ao feito. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000128-47.2000.8.26.0187 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões
(certidão de fls. 398).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, com
base em “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física” acostado às fls. 10/13,
referente a débito de cartão de crédito.
Destaca-se que os autos foram encaminhados ao arquivo em 17/11/2005,
diante da inércia do credor, ora apelante, em promover o andamento do feito, mesmo após
instado a fazê-lo (fls. 284) e ali permaneceu sem movimentação do autor até 13/01/2015,
ou seja, após nove anos e dois meses (fls. 331), quando foi instado pelo comando judicial
de fls. 359, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.
Nota-se, portanto, que o feito ficou paralisado por prazo superior ao
quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, aplicável à hipótese, devendo
ser observado o disposto na Súmula no 150 do STF, a qual dispõe que: “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Aplica-se, ao caso, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça em Incidente de Assunção de Competência no julgamento do Recurso Especial
1.604.412, cuja ementa assim dispõe:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000128-47.2000.8.26.0187 -Voto no
4
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do
processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício
oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp
1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (g. n.)
Desse modo, diante da inércia do credor em promover o andamento do
feito por mais de nove anos e dois meses, ou seja, prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, evidente a incidência da prescrição intercorrente, que ocorreu
durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973, o que afasta a aplicação do artigo
1.056 do CPC de 2015.
Anota-se que houve intimação do advogado do apelante para se
manifestar sobre eventual prescrição através do r. despacho de fls. 359, garantindo-se,
assim, o contraditório, em cumprimento ao disposto no artigo 487, parágrafo único, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000128-47.2000.8.26.0187 -Voto no
5
Sobre o tema, o entendimento do C. STJ:
“(...) Verifica-se a prescrição intercorrente da pretensão executória
quando o credor-exequente deixa de promover o regular andamento do
processo, adotando as providências que lhe são próprias, por prazo
equivalente ao da prescrição do título exequendo. (...) compete ao juiz,
antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o exequente a fim
de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de
comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da
prescrição. (...)” (REsp 1552432/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017).
Por sua vez, evidente que está demonstrada a desídia do credor, pois nada
impedia que, durante todo este período que se passou, promovesse o desarquivamento e
requeresse diligências a fim de dar prosseguimento ao feito, eis que o fato de o processo se
encontrar arquivado não significa que o credor possa ficar indefinidamente inerte.
É importante ressaltar que o arquivamento do processo não pode perdurar
“ad eternum”, sob pena de violação da garantia constitucional da duração razoável do
processo, dos meios que garantam a celeridade na tramitação deste (C.F. art. 5o,
LXXXVII), e subverter a regra atinente à prescrição dos títulos executivos.
O verdadeiro escopo da prescrição intercorrente é fazer cessar o efeito
odioso de um processo que nunca cessa, que nunca acaba. A sistemática processual se
desenvolve, esquematicamente, com um início, um desenvolvimento e um fim em regra
com a prestação jurisdicional buscada ou com a extinção do feito nas hipóteses do artigo
485 do CPC vigente.
Bem por isso, diante do seu caráter instrumental, e do princípio da
duração razoável do processo, não há como aceitar que o processo se eternize. Sob este
enfoque, a eternização da pretensão creditícia não encontra guarida no sistema positivo
brasileiro, que traz o instituto da prescrição como limite temporal aos conflitos
patrimoniais.
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000128-47.2000.8.26.0187 -Voto no
6
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator